Tribunal: TJMT
Processo: 1020374-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1020374-08.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: G. A. D. A., representada por Valdir Candido de Almeida
Agravado: Banco Mercantil do Brasil S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Gabriely Arruda de Almeida, representada por Valdir Candido de Almeida em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Rondonópolis que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra Banco Mercantil do Brasil S.A., declinou da competência e determinou a remessa do feito à Justiça Federal.
Inconformada, a agravante sustenta que não laborou com acerto o d. magistrado aduzindo que a pretensão se funda na recusa injustificável do agravado em pagar o amparo assistencial concedido nos autos n. 1000192-08.2020 que tramitou na 2a Vara Federal de Rondonópolis. Menciona que a negativa do banco se funda na necessidade de habilitação do genitor em procedimento administrativo junto ao INSS, criando obrigação extralegal.
Destaca que o INSS não compõe o polo passivo, não se enquadrando a demanda em nenhuma das hipóteses do art. 109, da CF, ressaltando que a presente demanda possui natureza eminentemente cível, não possuindo natureza previdenciária. Pugna pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, contudo, ao julgar o REsp n. 1.696.396/MT, em sede de recurso repetitivo, o STJ decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
Dessa forma, tratando-se de declínio de competência, com prejuízo em face da remessa do feito para outro tribunal, consoante visto na espécie, entendo de bom alvitre receber o recurso.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Isso porque, os fundamentos expostos pelo agravante são relevantes. Explico.
O art. 109, I, da Constituição Federal, elenca, em rol taxativo, a competência da Justiça Federal, mencionando as causas a serem julgadas pelo juízo federal em razão da pessoa. Ou seja, somente será possível firmar uma conclusão pela competência da Justiça Federal na hipótese em que haja, efetivamente, a participação da União, de autarquia, de empresa pública e sociedade de economia mista federais, na condição de autores, rés, assistentes ou opoentes, o que não se verifica no caso dos autos.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a decisão recorrida até o julgamento do recurso.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator